Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-03.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000697-03.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EZIDIO LEANDRO DA SILVA - CPF: 002.983.751-09 (RECORRENTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0172-09 (RECORRIDO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA CANCELADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 338 DO CPC – AUSÊNCIA DE OFERTA DA POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CUMPRIMENTO DAQUELE DISPOSITIVO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 338 do Código de Processo Civil “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”.

Em não havendo concessão de referido prazo, sendo o processo extinto, sem manifestação da parte promovente, de rigor a nulidade da sentença, em razão do princípio da primazia da decisão de mérito, a fim de que o processo seja devolvido à origem para possibilitar a substituição processual e o prosseguimento do feito.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento é de fácil resolução, especialmente porque há precedentes jurisprudenciais, conforme passo a desmontar.

Insurge-se a parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da promovida MOVEIS ROMERA LTDA, haja vista que cedeu o crédito para a empresa Hoepers, sendo esta a verdadeira legitimada.

A parte promovente se insurge com o argumento de que a extinção é indevida e viola o artigo 338 do CPC, assim como os princípios da celeridade e economia processual, inerentes aos Juizados Especiais.

De fato, tenho que lhe assiste razão, uma vez que a extinção não se compatibiliza com o dispositivo citado,
verbis:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DPVAT. CASO EM QUE, APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EM QUE A SEGURADORA RÉ ARGUIU SUA
ILEGITIMIDADE
PARA RESPONDER A ESTE FEITO, HOUVE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA QUE SE PROCEDESSE A SUBSTITUIÇÃO DA CONFIANÇA SEGUROS PELA SEGURADORA LIDER. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART.
338
DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC, DESCONSTITUÍDA, A FIM DE AUTORIZAR A ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO PRETENDIDA. DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70081675472, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 10-10-2019)

RECURSO INOMINADO. DETRAN-RS. PLEITO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART.
338
DO CPC/2015. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A ação, ajuizada contra o DETRAN-RS, busca o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração de Trânsito no 121200/CRV1849601. Em contestação, a autarquia alegou a sua
ilegitimidade
passiva, em razão da autuação ter sido efetivada pelo DAER-RS. Em réplica, a parte autora reconhece a
ilegitimidade
do DETRAN-RS e requer a substituição do polo passivo com a inclusão do DAER-RS. Todavia, tal pedido não restou analisado pelo juízo a quo, sobrevindo sentença de extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015, por
ilegitimidade
passava do DETRAN-RS. Nos termos do art.
338
do CPC/2015, “alegando o réu, na contestação, ser parte
ilegítima
ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”, o que não foi observado pelo juízo de origem. Sentença desconstituída para a substituição do réu, citação do DAER-RS e devido prosseguimento do feito. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008140485, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 28-03-2019)

RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. LICENÇA-PRÊMIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. ART.
338
, CPC. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71007997521, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lizandra Cericato, Julgado em: 25-09-2019)

Diante da extinção prematura do feito, sem oportunizar a emenda da inicial e retificação e/ou substituição do polo passivo, mostra-se necessário anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para que se proceda à referida diligência.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar a emenda da inicial ou retificação do polo passivo.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020